Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-51.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001299-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo de pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CIRLEI DOS ANJOS ANDRADE - CPF: 329.508.291-04 (AGRAVANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA MT-PREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA NO ROL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 1º, I DA CF/88 - INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DE QUE TRATA A LEI N° 10.887/2004 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme inteligência do art. 40, § 1º, I, da CF/88, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n° 10.887/2004.

2 -
O cálculo dos proventos, em casos de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave e incurável, deve observar a integralidade dos vencimentos percebidos pelo servidor em atividade, nos termos do artigo 40, §1º, I, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1001299-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

CIRLEI DOS ANJOS ANDRADE

AGRAVADO:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal

interposto por
Cirlei dos Anjos Andrade
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Quarta

Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos do
Mandado de Segurança

n. 1043377-68.2018.8.11.0041, impetrado pela Agravante contra ato ilegal imputado Exmo. Sr. Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MT PREV, indeferiu a liminar pleiteada, sob o fundamento de que o primeiro pedido formulado pela Impetrante, ora Agravante, implicaria em pagamento de qualquer natureza, o que é expressamente vedado em sede de liminar, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009.

Sustenta que,

ingressou com mandado de segurança visando à obrigação de fazer por ato ilegal praticado pela autoridade Coatora, que

não concedeu os proventos integrais a Impetrante, aposentada por doença grave na forma da lei, reduzindo assim o seu benefício em quase R$ 2.000.00, haja vista que se utilizou de média salarial.

Afirma que,

é servidora pública estadual, atualmente aposentada, que desempenhou o cargo de Professora de Educação Básica, Classe C, Nível 3, 30 horas semanais desde 3-1-2011.

Aduz que,

em dezembro/2014, foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, sendo que seu quadro clínico se gravou, levando ao estágio IV da doença, desenvolvendo a metástase óssea, e passou pelo procedimento de mastectomia e linfadenectomia axi lar em 9/12/2015.

Afiança que, diante do seu grave estado de saúde, a Agravante em 24/4/2017 requereu a sua aposentadoria por invalidez, processo 206038/2017 (doc. anexo) , que por sua vez gerou o processo 2186/2017.

Assevera que, o procedimento administrativo culminou com a decisão exarada no dia 13/6/2018 na qual foi deferido o pedido de aposentadoria por invalidez da Recorrente, tendo em

vista que durante o processo os peritos do órgão, constataram que ela é portadora de Neoplasia Maligna (câncer de mama) , CID C509 e que estava inapta para o trabalho.

Argumenta que, agindo de forma arbitrária, em detrimento a dispositivos constituição federal e da legislação estadual a autoridade agravada, determinou que o valor do benefício da Impetrante fosse apurado mediante média aritmética das maiores remunerações.

Relata que, devido ao ato arbitrário e ilegal realizado pelo Recorrido, a Impetrante, ora Agravante

recebe a título de pensão a quantia de R$ 3.299,77, enquanto a remuneração de um servidor na ativa é de R$5.233,40, resultando em uma diferença mensal de R$ 1.933,63, conforme se depreende do incluso cálculo do benefício.

Afirma que,

a razão de pedir da Recorrente se baseia no fato da sua aposentadoria ter decorrido de doença grave, os seus proventos devem ser integrais e não parciais, conforme exceção prevista na Constituição Federal Art. 40, § 1º, I e no artigo 213 da Lei n. 04/1990.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Esta Relatora indeferiu o almejado efeito ativo, conforme se verifica do ID n. 6100298.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 8491554)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8879206), manifestou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que resta claro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar postulada em ação mandamental, uma vez que não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 1º da Lei n. 10.887/2004.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020